Tribunal: STF
Processo: RE 651134
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 147. RE 591.085. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).